Tribunal: TJES
Processo: 5001181-15.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001181-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE DE DEUS RODRIGUES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001181-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE DE DEUS RODRIGUES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: EVANDRO DE DEUS RODRIGUES - ES16538-A

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alexandre de Deus Rodrigues
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001181-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE DE DEUS RODRIGUES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: EVANDRO DE DEUS RODRIGUES - ES16538-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alexandre de Deus Rodrigues
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal deriva da ausência de fundamentação adequada da decisão, que decretou a prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido diante da ausência de documentos.

A magistrada de primeira instância prestou as devidas informações, onde restou consignado que o paciente encontra-se processado pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, por ser, supostamente integrante de extensa organização criminosa atuante neste Estado, qual seja o Primeiro Comando de Vitória.

Salienta-se que o PCV, trata-se de grupo extremamente organizado, responsável pela prática de inúmeros crimes em toda a região metropolitana de Vitória, dentre eles, tráfico de drogas e armas, homicídios, dentre outros.

Ademais, em consulta aos Sistemas INFOPEN e EJUD, pude observar que o paciente ostenta duas condenações pela prática de crimes de homicídio (Processos nº 014070005609 e 014090106056).

Nessa vertente, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante da dedicação do acusado às atividades ilícitas, tal como acima pontuado.

Importante esclarecer, também, que, ao prestar informações, a magistrada de primeira instância salientou a designação de audiência de instrução e julgamento na data 07/03/2024.

Com base em tal relato, e após contato realizado com a Comarca de origem, foi possível constatar que o ato judicial transcorreu regularmente com o interrogatório do aqui paciente, estando aberto o prazo para apresentação de memoriais.

Dessa maneira, não vejo qualquer ilegalidade, demora, ou sequer ausência de fundamentação, ou requisitos capazes de desconstituir a decisão que decretou a prisão preventiva, que se revela, ao menos neste momento, medida indispensável para assegurar a ordem pública.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.